Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021654-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVADO), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ARGUIÇÃO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CONTRATO DE PRE
S
TAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
–
RESCISÃO UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
CONVENCIONADOS

–

TÍTULO
SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
–
EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–

RECURSO
PROVIDO.

A Exceção de
Pré
-Executividade se destina

à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 10
4
do STJ).

“
Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida (EAOAB,
arts
. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º)
”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.285.091/RS)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
n. 1021654-09.2024.8.11.0000 da
decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante alega que a E
xecução está lastreada em
Contrato de Prestação de S
erviços
A
dvocatícios no valor de R$701.964,36.

Aduz que
não se trata de
título certo, líquido e exequível
, pois foi notificada a
rescisão
da avença
em 10
-2-
2021
por
“
descumprimento de cláusula contratual
”.

Argumenta que não
está em discussão
o descumprimento ou falha na
prestação do serviço, mas sim
a nulidade absoluta da
E
xecução
devido à
existência de notificação
da
rescisão e revogação precoce do mandado
, o
que retira
automaticamente a
liquidez do título (art. 803, I, do CPC
), já que
, por motivo lógico,

a obrigação convencionada
não foi
atendida de forma integral.

Ressalta
que
o escritório
agravad
o
deveria ajuizar Ação de A
rbitragem ou de procedimento comum,
como

prevê o art. 24, §5º, da Lei n.
8.906/94.

Efeito suspensivo indeferido (I
d
231738655
)
.

Contraminuta
no
I
d

231973152
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
agravad
o (escritório de advocacia)

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
contra a a
gravante e Mauricio Dal Piaz
visando o recebimento de valores
convencionados
em Contrato Advocatício rescindido
.

A agravante opôs Exceção de
Pré
-Executividade
em que sustenta a

i
liquidez do débito,
uma vez que, devido à
rescisão unilateral
da avença
, não houve a prestação integral
do serviço, sendo necessária a propositura
d
e
Ação de Arbitramento.

O pedido foi
indeferido nestes termos
:

“
Firmadas tais premissas, a discussão travada pelas partes nos Autos dos Embargos à Execução n. 1007954-71.2023.8.11.0041 -- e que justamente é o fundamento
do
vertente incidente
--, é o não cumprimento integral do contrato firmado por eles.

Logo, para que seja analisada a questão em foco, é necessária a dilação probatória e, portanto, não pode ser aqui decidida
”
.

A Exceção de
Pré
-E
xecutividade é
destinada ao exame de
matérias
de ordem pública,
conhecíveis de ofício
e
que n
ão demandem dilação probatória
(Tema
104
do STJ).

E a
Execução de Título Extrajudicial deve ser amparada em obri
gação certa, líquida e exigível

(art. 78
3
do CPC)
.
Trata-se de
pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
,
que no caso concreto é notório,

sendo desnecessária a

produção de prova.

Em regra, o contrato de honorários por escrito é considerado título executivo (
caput
do art. 24 do EOAB),
o que autoriza
a sua cobrança
em Ação de
Execução
(art. 786 do CPC).

Contudo,
a
agravante sustenta
que
,

em virtude da
rescisão unilateral antes
da conclusão do
trabalho
definido na avença
, o
agravado
deveria ter ajuizado Ação de Arbitramento
.

Este afirma n
a
inicial da Execução
q
ue em 21-11-2019
celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios

para:

“
(i) Assessoria na estratégia para ajuizamento da recuperação judicial; (
ii
) Elaboração da peça inicial a ser apresentada ao Poder Judiciário e de todas as peças jurídicas do processo de recuperação até o final do mesmo, na instância que for necessário; (
iii
) Acompanhamento e assessoria à empresa com reuniões e respostas a consultas na frequência que for necessária a fim de que seja atingido o objetivo colimado; (
iv
) Assessoria na elaboração do plano de recuperação judicial e laudo econômico financeiro específico, como exigido na lei;
(v) Acompanhamento nas
assembléias
de credores, nas reuniões e audiências designadas pelo Juiz ou Administrador Judicial; e (vi) Assessoria na negociação com credores, fornecedores e empregados, sempre que necessário
”
.

E
que
na
CLÁUSULA SEGUNDA: REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

está previsto o
seguinte:

Em remuneração dos serviços acima especificados a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE como honorários profissionais, líquidos e certos, a quantia de
R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), levando em consideração o valor do passivo do contratante, em torno de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o perfil da dívida, o número de credores, q
ue será pago da seguinte forma:

Na inicial consta que a agravante pagou somente a primeira parcela (R$75.000,00) e parte da segunda (R$100.000,00), e enviou “duas notificações extrajudiciais ao Exequente (DOC. 6), em 10/2/2021, por meio da quais (i) revogaram as procurações outorgadas; e (
ii
) em uma conduta de devedores contumazes, aduziram “não ser devido qualquer valor à título de honorários advocatícios, além daqueles valores já pagos”.

A exequente apontou também
a

existência
de cláusula
que autoriza
a rescisão em caso de inadimplemento por mais de 30 dias,
e
a
possibilidade de

execução
integral dos honorários
, porém

que cobrariam apenas
o período
da

atuação no
feito
, c
onsoante
tabela abaixo:

Depreende
d
o Contrato de H
onorários e da
inicial da Execução que
o total

pactuado

é de dois milhões de reais
,
que englobam

o
acompanhamento da
Recuperação Judicial da agravante
,
com vigência

“
pelo prazo que durar a ação a ser proposta e os recursos da mesma
”
(cláusula quarta – id 107221613 - Pág. 3).

Portanto, ao contrário do que
diz
o agravado
, não
foi convencionada
contraprestação mensal
. Desse modo,
não há como considerar líquida a dívida
em questão,
consistente nas
prestações
devidas men
salmente até a data da rescisão
.

Por conseguinte
, ausente um
dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da
Execução
(
liquidez
), impõe-se a sua extinção
sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC)
.
O escritório
deve ingressar com
Ação de Arbitramento de Honorários
, em conformidade com o
s

art
s
. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º
,
do EOAB.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. ESTABELECIMENTO DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios, a apuração do valor proporcional dos honorários advocatícios deve ser realizada em demanda própria, de modo a remunerar o advogado de forma compatível com o trabalho efetivamente realizado, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 3. Constatada a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa exclusiva do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para o pagamento proporcional dos serviços efetivamente prestados, correta se mostra o reconhecimento da iliquidez e inexigibilidade do título que aparelha a demanda executiva. 4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de multa para as
hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato conferido ao advogado, respeitado o direito ao recebimento dos honorários proporcionais aos serviços prestados. Precedentes do c. STJ 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.

(TJ-DF 07014286920218070001 DF 0701428-69.2021.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
01/10/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 8.906/94. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial - contrato de honorários advocatícios - ajuizada pelo prestador de serviços que intenta perceber valores referentes ao período em que laborou para o executado. 2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial conforme determina os artigos 784, XII do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94. 3. Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, conforme determina o artigo 783 do CPC. No caso do contrato de honorários advocatícios a revogação precoce do mandato retira do título sua liquidez, tendo em vista que os serviços não foram prestados como todo. 4. Seria possível a execução do referido título revogado, se houvesse cláusula prevendo tal possibilidade e desde que esta não contivesse
nenhuma infringência a outras disposições legais. 5. Apelo não provido.

(TJ-DF 07190337820198070007 DF 0719033-78.2019.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
26/05/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADVOCACIA. INTERRUPÇÃO. RENÚNCIA PELO ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

1.1. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.

2. Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida (EAOAB,
arts
. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º).

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de fls. 230/236 (e-STJ)
”
.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.285.091/RS, relator Min
.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julga
mento em 12-12-2023,
DJe
de 18-12-2023
)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a Exceção de
Pré
-Executividade
, reconhecer a iliquidez
da dívida
e
extinguir

a Execução sem resolução do mérito
, com
fundamento
no
s

art
s
.
485,

IV
,
e 783
,
do CPC.
Condeno
o agravado
ao pagamento
das custas processuais e
dos
honorários advocatícios

de
10% sobre o valor atualizado da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024